Tribunal: TJBA
Processo: 0305645-38.2014.8.05.0256
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SECAO CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0305645-38.2014.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DANIEL OLIVEIRA SOUZA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE POR PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO PRIMEIRO APELANTE. NÃO INCIDÊNCIA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE NÃO PROVIDO. PREJUDICADO O RECURSO DO SEGUNDO APELANTE.

I
-
CASO EM EXAME

1 - R
ecursos de apelação interpostos contra sentença penal condenatória que julgou parcialmen
te procedente a denúncia
de forma a
condenar dois réus pela prática dos crimes previstos no para o art. 33 da Lei n. 11.343/06 e um réu como incurso nas sanções previstas para o art. 33, caput, c/c art. 40, inciso VII, ambos da Lei n. 11.343/06.

II
-
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i)
identificar
, preliminarmente,
a
extinção da punibilidade
quanto a dois dos réus
; e (
ii
)
verificar o cabimento d
a causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
quanto ao primeiro apelante
.

III
-
RAZÕES DE DECIDIR

3.
Reconhecida
,
de ofício
,
a extinção da punibilidade
quanto ao segundo recorrente e, também,
à
coautora não apelante
, pois transcorreu lapso superior ao prazo prescricional reduzido pela menoridade relativa, entre o recebimento da denúncia e a sentença.

4.
Quanto
ao primeiro apelante
, a prova dos autos confirma
a prática do crime delineado no art. 33 da Lei 11.343/06
, com elementos que afastam a condição de traficante
e demonstram a sua dedicação a atividades criminosas,
o que
justifica a negativa de
desclassificação para o tipo previsto no

art
.
28 da Lei 11.343/06, bem como a
não

aplicação d
a minorante
delineada no parágrafo 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 (
tráfico privilegiado
)
.

5.
A decisão de primeiro grau está em consonância com a jurisprudência dominante, especialmente quanto à possibilidade de fundamentar a condenação em depoimentos policiais colhidos sob o crivo do contraditório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Em sede preliminar, declara-se
extinta a punibilidade d
o Segundo Recorrente e da coautora não apelante
, nos termos do art. 107, IV, c/c os arts. 109, III, e 110, §1º, todos do Código Penal Brasileiro, ficando prejudicada a análise do recurso interposto
pelo referido apelante
.

Relativamente ao recurso manejado
pelo primeiro apelante
, nega-se provimento, mantendo-se a condenação do réu pela prática do crime delineado no art.
33 c/c 40, VII, da Lei n. 11.343/06, conforme o édito condenatório.

Tese de julgamento:
1. Configura-se a extinção da punibilidade por prescrição da pretensão punitiva quando transcorrido prazo superior ao legalmente previsto, considerando a redução etária. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas é inaplicável quando comprovada dedicação a atividades criminosas pelo agente.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, V; 115; Lei 11.343/06, arts. 33, § 4º, e 40, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
2.
799
.524/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 22.04.2025; STJ,
AgRg
no
AREsp
2.
791
.816/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 20.03.2025.

A
PELAÇÃO
. NÃO
PROVIMENTO
DO RECURSO MANEJADO PELO PRIMEIRO APELA
NTE
. PREJUDICADO O APELO DO SEGUNDO APELANTE.

APELAÇÃO
Nº
0305645-38.2014.8.05.0256

–
TEIXEIRA

DE FREITAS
/
BA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de
Apelação

nº

0305645-38.2014.8.05.0256,
da
comarca de Teixeira de Freitas
/BA
, sendo
apelantes

DANIEL OLIVEIRA SOUZA
, primeiro apelante,
e JULIANO DE SOUZA CONCEIÇÃO
, segundo apelante,

e
a
pelado
o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por m
aioria de votos
, em
negar provimento ao apelo interposto pelo Primeiro Apelante
e
julgar prejudicado o recurso manejado pelo Segundo Recorrente
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data registrada na certidão de julgamento.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator